Tribunal: TJBA
Processo: 8014810-74.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014810-74.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMILLA ALVES SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO, JOSE AUGUSTO DIAS FERNANDES, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, JOSE AUGUSTO DIAS FERNANDES, MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS, COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E ILEGAIS, REALINHAMENTO DE JUROS, COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO
CELEBRADO EM
14
/0
9
/20
2
3
.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. VÍCIO RECONHECIDO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO INEXISTENTE DE AFASTAMENTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DECOTAMENTO NECESSÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO PERÍODO. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA.
OCORRÊNCIA
. ABUSIVIDADE.
SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA. ACOLHIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NO PERÍODO DE NORMALIDADE.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ. BAIXO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE D
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO NAS TURMAS DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. VALOR EXCESSIVO FIXADO NA TABELA DA OAB. FIXAÇÃO EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS.

SENTENÇA
REFORMA
DA
.

A
PELO
DA RÉ NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8014810-74.2023.8.05.0274
,

em que são apelantes/apelados
CAMILLA ALVES SILVA

e a
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas pela ré e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça